Tribunal: TJMT
Processo: 1007426-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007426-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDINA BUTUCREUDO (PACIENTE), EVERTON ALVES DE SOUZA - CPF: 046.951.801-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO ALESSANDRO CALCIOLAR (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE ESTRELA RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
– EVENTUAL DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA QUE NÃO SE ADMITE NA ESTREITA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT -
PRISÃO DECRETADA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
- GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS EVIDENCIADA PELO VIOLENTO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – APARENTE PERICULOSIDADE DA AGENTE - PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – REFORÇO ARGUMENTATIVO –
2.
INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP
–
PACIENTE DENUNCIADA POR CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA À PESSOA – EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 318-A, INC. I DO CPP - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM SALVO-CONDUTO PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade social da increpada.

2.

Além do mais, conquanto a d. autoridade inquinada de coatora não tenha feito menção expressa aos antecedentes criminais da increpada, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício foi possível verificar que, além do processo em que decretada a medida constritiva vergastada, a paciente responde à outra ação penal, a indicar sua predisposição ao cometimento de ilícitos e a necessidade de mantê-la provisoriamente presa para evitar sua recalcitrância delitiva.

3.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, é perfeitamente válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia (
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

4.

Conquanto o causídico insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem está sendo denunciada pelos crimes de pertencimento à organização criminosa e tortura – este último, por óbvio, envolvendo violência à pessoa, a configurar a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

5.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

GERALDINA BUTUCREUDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que
lhe decretou a prisão preventiva
nos autos n.o 1000815-42.2021.811.0008 [Pedido de Prisão Temporária n.o 1000184-97.2021.811.0008], em que acusada da suposta prática dos crimes tipificados no
art. 1o, inciso I, alínea
b
, da Lei n.o 9.455/97 c/c art. 2o da Lei n.o 12.850/13.

Narra o impetrante que, inicialmente, a favorecida nessa ordem teve sua
prisão temporária
decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo recolhida ao cárcere na data de
03/03/2021
; ao que se sucedeu o oferecimento da denúncia, com o posterior recebimento desta em
29/04/2021
, ocasião em que
decretada a prisão preventiva
da paciente, que permanece segregada desde então.

Como vertente ensejadora do aventado constrangimento ilegal, invoca o caráter subsidiário da prisão preventiva para então defender a desnecessidade da medida cautelar extrema, porquanto a segregada é primária e ostenta

outros
predicados pessoais abonatórios
que lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade, sendo suficiente e mais adequada, portanto, a sua
vinculação ao processo mediante providências cautelares alternativas (CPP, art. 319)
, mormente quando se tem em conta que, diante da primariedade da paciente, acaso condenada, suportará
“no máximo a pena de 02 anos de detenção”
(sic – ID 85596978, p. 2).

Prosseguindo, o firmatário do remédio heroico sustenta a
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto constritivo, uma vez que assenta a necessidade da prisão na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, mas não indica um único elemento palpável que justifique tal conclusão, lastreando-se meramente em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do crime de tortura.

Alega, ainda, a
ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que deve ser privilegiado
in casu
o princípio constitucional da presunção de inocência, e no que se refere ao
periculum libertatis
, aduz que nada existe de concreto a evidenciar que a liberdade da paciente põe em risco o corpo social ou tumultua a regular instrução criminal, não constituindo a reprovabilidade ínsita ao tipo penal, motivo legítimo para seu recolhimento ao cárcere.

Finalizando, o impetrante assevera que a favorecida nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP
, visto que é genitora e a única responsável pelos cuidados de sua
filha menor de 12 (doze) anos
, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP, elegido como paradigma.

Diante de tudo que expõe, o impetrante requer

a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva da paciente, aplicando-se-lhe, caso necessário, medidas cautelares alternativas ao cárcere; ao que agrega o pleito subsidiário de submissão da increpada à custódia domiciliar.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional
.

A exordial do
writ
veio instruída com os documentos digitais disponíveis do ID 85596981 ao ID 85596989.

Distribuídos os autos por prevenção gerada pela anterior distribuição do HC n.o 1006879-91.2021.811.0000 em favor da mesma paciente e versando sobre idênticos fatos, vieram-me conclusos para análise da medida liminar.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 86005988); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 86389460.

Por meio do parecer registrado sob o ID 87501989, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que conquanto ao analisar a tutela de urgência vindicada no
Habeas Corpus
n.o
665.224/MT - impetrado pela defesa técnica da paciente perante o c. Superior Tribunal de Justiça, o Eminente Ministro Sebastião Reis Júnior tenha
acolhido a pretensão antecipatória
e determinado a substituição da prisão preventiva imposta à paciente por medidas cautelares alternativas; restou consignado no aludido pronunciamento judicial
que o deferimento da medida liminar nos autos do HC n.o 665.224/MT não tornaria prejudicado o presente
writ
.

Em sendo assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o remédio heroico há de ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que a ora paciente
Geraldina Butucreudo
foi recolhida ao cárcere provisório diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvida no cometimento dos crimes de
pertencimento à organização criminosa
e
tortura
.

Consta no Boletim de Ocorrência n.o 2021.14560 (ID 85596983, p. 04/05) e no Relatório de Investigação n.o 31/2021 (ID 85596983, p. 49/50), que na data de
16/01/2021
a Polícia Militar foi acionada via COPOM para prestar auxílio à uma pessoa do sexo feminino, que supostamente se encontrava nas proximidades da Ponte do Rio Branco, na Zona Rural do município de Barra do Bugres/MT, e apresentava diversos ferimentos pelo corpo.

À vista disso, uma guarnição saiu em diligências e, chegando ao local supracitado, constatou a veracidade dos fatos, tendo encontrado a vítima
Eliete Estrela Ribeiro da Silva
com o rosto coberto de sangue e diversos hematomas pelo corpo, sendo esta encaminhada pelos agentes de segurança pública à uma Unidade de Pronto-Atendimento.

Ao ser inquirida pelos policiais ainda na unidade de saúde, a ofendida relatou que na noite de
16/01/2021
, não sabendo precisar o horário, encontrava-se caminhando pela Orla do Rio Paraguai quando foi surpreendida por
Geraldina Butucreudo
que, contando com o auxílio de
Everton Alves de Souza
,
Cássio Alessandro Calciolari
e outro indivíduo, a arrastaram para dentro de um veículo preto de portas brancas e a levaram até a localidade conhecida como “Criminosa”, local onde passaram a agredi-la com puxões de cabelo, socos, tapas, chutes, pauladas e um facão, após o que a abandonaram desfalecida nas proximidades de uma ponte. A vítima narrou, ainda, acreditar que o “salve” contra si aplicado pelos denunciados foi motivado por sua recusa em comercializar entorpecentes com a organização criminosa “Comando Vermelho”, da qual
Geraldina
e os demais acusados seriam faccionados.

Diante de tais fatos, a d. autoridade policial da comarca de Barra do Bugres/MT representou pela decretação da prisão temporária dos suspeitos, o que foi acolhido pelo MM. Juiz de primeiro grau no dia
26/02/2021
, sendo a favorecida nessa ordem recolhida ao cárcere em
03/03/2021
. Com o encerramento das investigações, no dia
27/04/2021
foi ofertada denúncia em face de
Geraldina Butucreudo
e de seus comparsas, ao que se sucedeu o recebimento da exordial acusatória na data de
29/04/2021
, oportunidade em que decretada a prisão preventiva destes.

Irresignado com a decretação e manutenção da prisão processual da increpada, insurge-se o impetrante suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva e da alardeada viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Por outro lado, no que diz respeito à medida segregatícia imposta ao increpado, dessume-se dos pronunciamentos judiciais exarados em primeira instância que a prisão encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes de
tortura e pertencimento à organização criminosa
, quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com os crimes de
tortura
e
pertencimento à organização criminosa
; o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada, até mesmo porque, eventual discussão mais aprofundada acerca dos indícios de autoria delitiva exigiria o revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que não se admite na estreita via do
habeas corpus
(ex vi do
Enunciado Orientativo n.o 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se não bastasse, em uma ligeira consulta ao sistema informatizado deste eg. Sodalício, verifiquei que
a exordial acusatória foi devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau no dia
29/04/2021
, instaurando-se a
ação penal n.o 1000815-41.2021.811.0008 (PJe)
, o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque, conforme já aquilatado,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que a gravidade concreta das condutas perpetradas e a aparente periculosidade social do increpado e de seus correligionários, evidenciam a imprescindibilidade da prisão para
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas, materializada na
extrema violência do
modus operandi
; o que revela a elevada periculosidade que aparenta possuir a paciente, apta a justificar a necessidade de mantê-la recolhida ao cárcere como forma de proteger toda a sociedade.

Com efeito, em casos análogos ao dos autos os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento
favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente
. Veja-se os seguintes precedentes:

“
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública (...).”

(AgRg no RHC 131.158/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

“[a] decretação da custódia preventiva para
garantia
da
ordem pública
que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...].”
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020)

“Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade.”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

Atrelado a isso, apenas a título de
reforço argumentativo
e sem o menor intuito de acrescer fundamentos às razoes de decidir expostas na decisão vergastada, ressalto que em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado deste e. Tribunal de Justiça verifiquei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora hostilizada, a paciente possui, no mínimo, a seguinte outra anotação criminal em seu desfavor:

a)

Ação Penal n.o 1000197-96.2021.811.0008 (PJe)
, em que denunciada pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35,
caput
da Lei n.o 11.343/06, com as implicações da Lei n.o 8.072/90.

À vista disso, infere-se que, na contramão do que tenta incutir a i. defesa, a encarcerada aparenta possuir uma
predisposição ao cometimento de condutas ilícitas
, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantida provisoriamente presa para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Friso, nesse aspecto, que, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, admitindo que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, perfeitamente válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia (
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

2. Da aventada viabilidade de submissão da increpada à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

Por outro lado, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a paciente teria
uma filha

menor de 12 (doze) anos
, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado o entendimento, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
(Grifei).

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Diante desse cenário, embora o nobre causídico entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
uma filha

menor de 12 anos
, não se descuida que a increpada está sendo acusada pelos delitos de pertencimento à organização criminosa e
tortura
- que
, por óbvio,
envolve violência contra a pessoa
, circunstância que nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do CPP e
afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.769/2018. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal ? STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente ? ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado, crime cometido mediante forte violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.

(...) 3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 597.714/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela impossibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, notadamente porque investigada por delito cometido mediante exacerbada violência, a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP, porquanto inserida na exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
GERALDINA BUTUCREUDO
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021